Tribunal: STF
Processo: ARE 1546757
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público temporário. Contrato nulo. Verbas devidas. Análise: óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    2. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo no sentido do direito do autor às parcelas pleiteadas, ante a nulidade da contratação temporária, desvirtuada por sucessivas prorrogações.



    3. No recurso extraordinário, alegou-se violação ao art. 37, caput e incs. IX e X, da Constituição da República e divergência quanto ao Tema RG nº 551. Discorre-se sobre a regularidade do contrato temporário firmado entre as partes.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não irregularidade da contratação temporária. 



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem entendeu que houve desvirtuamento da contratação temporária, com base em sucessivas prorrogações, reconhecendo alguns dos direitos pleiteados, na forma do decidido pelo STF no Tema RG nº 551.



    6. A análise da prova e da legislação local de regência, para contrariar as conclusões do TJ, no caso, é inviável em sede extraordinária (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMPROVADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/11/1995 E 01/05/2007. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ESPECIAL. POSTERIOR EFETIVAÇÃO NO CARGO PUBLICO DE ACS. FGTS. FÉRIAS DOBRADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. INDENIZAÇÃO POR NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA PIS/PASEP. VERBAS INDEVIDAS. FÉRIAS SIMPLES, INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDA DE UM TERÇO CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE NOVEMBRO/2005 A DEZEMBRO/2007 DO ANO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CABIMENTO SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.° 812/2012 (09.04.2012). REFLEXO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE AS FÉRIAS DE 2012, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DO MESMO ANO. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO CADASTRAMENTO NO PIS/PASEP E INDENIZAÇÃO AO EQUIVALENTE ABONO A QUE FARIA JUS. ADEQUAÇÃO DO DECISUM AOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS N.°S 08, 11, 15 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TJPE. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A demanda foi proposta perante a Justiça do Trabalho em 08/10/2009, tendo sido o processo encaminhado à Justiça Comum, em 18/06/2010, pretendendo o autor a condenação do ente municipal a proceder: à assinatura de sua CTPS, com a respectiva baixa; ao recolhimento das contribuições previdenciárias; aos depósitos na conta vinculada do FGTS; ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, de forma dobrada; ao pagamento do décimo terceiro salário, ao pagamento de indenização compensatória pelo não cadastramento e não recolhimento ao programa do PIS; ao pagamento dos adicionais de insalubridade no patamar apurado em perícia, bem como a incidência de seus reflexos sobre todas as verbas trabalhistas e a liberação dos valores encontrados na conta vinculada do FGTS. 



    2. Com a regular instrução do feito, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido, para condenar o apelante ao pagamento do adicional de insalubridade referente aos meses abril/201 2 a agosto/2012, bem como a diferença do adicional de insalubridade correspondente ao mês de setembro/2012; pagamento de férias simples, integrais e proporcionais, acrescida do terço constitucional, no intervalo de novembro/2005 a dezembro/2007; e a promover o cadastro do requerente no PIS/PASEP e indenizá-lo no valor do abono a que faria jus. 



    3. Extrai-se dos autos que manteve vínculo temporário, de natureza administrativa, entabulado com o Município réu, comprovadamente durante o intervalo de 01/11/2005 a 01/05/2007. Em seguida, o demandante foi efetivado, em caráter estatutário, no cargo de agente comunitário de saúde em 02/05/2007. 



    4. Oportuno esclarecer que enquanto o servidor público efetivo possui vínculo estatutário e o empregado público possui vínculo celetista, o servidor público temporário não se enquadra em nenhum destes vínculos, estando subordinados a um regime jurídico-administrativo especial. 



    5. Sob essa ótica, o regime constitucional dos servidores públicos efetivos e temporários, a teor do art. 39, §3°, da Constituição Federal, estende-lhes determinados direitos sociais assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, como a remuneração pelas férias acrescidas do terço e ao décimo terceiro salário, não incluídos, porém, o direito ao FGTS, indenização substitutiva de 40% (quarenta por cento), aviso prévio, indenização do seguro-desemprego, garantias contra a dispensa imotivada. 



    6. No caso, o demandante, que no período inicial ostentou a condição de contratado temporário, teve o seu vínculo com a edilidade desvirtuado em virtude de prorrogação injustificável realizada entre 31/12/2006 (prazo final da vigência do contrato) e 01 /G5/2007. 



    7. Desse modo, não há porque não se tutelar o almejado direito às férias simples, integrais e/ou proporcionais, acrescidas de um terço, correspondente ao intervalo de novembro/2005 a dezembro/2007, pendentes de quitação, período não atingido pela prescrição quinquenal trazida na súmula 85 do STJ. 



    8. Quanto ao décimo terceiro salário, verifica-se que houve o pagamento dessa verba entre os anos de 2005 e 2012.



    9. No tocante ao pedido de indenização substitutiva em razão do alegado não cadastramento no PIS/PASEP, tem-se que a sentença deve ser reformada no ponto, eis que houve a inscrição do autor no programa social, conforme número de cadastro 106.86320.02-3, o que inviabiliza a pretensão autoral nesse ponto. 



    10. Por outro lado, sabe-se que no âmbito do Município de Parnamirim, a previsão legal do adicional de insalubridade encontra amparo na Lei Municipal n° 812/2012, a qual estipula quais são as atividades e operações insalubres, estabelece os percentuais do adicional correspondente ao grau de insalubridade ao qual o servidor se expõe, e define cada atividade considerada insalubre. 



    11. Esclareça-se, por oportuno, que no momento em que o autor ingressou no serviço público, a previsão para o recebimento do adicional de insalubridade somente ocorreu em 09.04.2012, com a edição da Lei Municipal n.° 812/2012. Assim, incabível reconhecer como devidos o pagamento do citado adicional antes do período de instituição da lei especifica em comento, conforme acertadamente concluiu o magistrado em sua sentença. 



    12. Sobre a aplicação analógica do anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, revela-se incabível, em virtude de não caber ao Poder judiciário atuar como legislador, suprindo as lacunas da lei, criando ou regulamentando direitos para servidores municipais. 



    13. Nessa esteira, percebe-se não haver registro de quitação do adicional de insalubridade no interstício de abril/201 2 a agosto/2012 e, no mês de setembro/2012, houve remuneração em percentual inferior (10%). 



    14. Por conseguinte, observo que também não ocorreu o pagamento do reflexo do adicional de insalubridade sobre as férias, acrescidas de um terço, no ano de 2012, nem sobre o décimo terceiro salário do mesmo ano, acertada, assim, a condenação do Município ao pagamento de tais verbas. 



    15. Nesse ser assim, a sentença em reexame comporta reparo para excluir a condenação imposta ao Município demandado, no sentido de cadastrar o autor no PIS/PASEP e indenizá-lo no equivalente ao abano a que teria direito. Para além disso, o decisum merece ajuste no referente aos juros moratórios e à correção monetária, para que os valores da condenação adotem o estabelecido nos Enunciados Administrativos n°.s 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste TJPE. 



    16. Unanimemente, deu-se parcial provimento remessa necessária, prejudicados os apelos.” (e-doc. 25). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No recurso extraordinário, o Município de Parnamirim/PE aponta violado o art. 37, caput e incs. IX e X, da Constituição da República e contrariado o entendimento do STF exarado no Tema RG nº 551.



    3.1. Assevera que o recorrido foi contratado para atender a necessidades temporárias em caráter excepcional, pelo que não faz jus aos direitos pleiteados, os quais dizem respeito apenas aos efetivos, previamente aprovados em concurso público.



    3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No caso em análise, o Colegiado de origem assentou expressamente a invalidade da contratação temporária, ante as sucessivas prorrogações, consignando a nulidade da avença firmada entre as partes, considerados os fundamentos abaixo transcritos:



    “A ação na origem diz respeito à Reclamação Trabalhista ajuizada por Francisco Izidório Ferreira contra o Município de Parnamirim, narrando que exerce o cargo de agente comunitário de saúde, aprovado em processo seletivo, pleiteando a condenação do ente municipal a proceder: à assinatura de sua CTPS, com a respectiva baixa; ao recolhimento das contribuições previdenciárias; aos depósitos na conta vinculada do FGTS; ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, de forma dobrada; ao pagamento do décimo terceiro salário; ao pagamento de indenização compensatória pelo não cadastramento e não recolhimento ao programa do PIS; ao pagamento dos adicionais de insalubridade no patamar apurado em perícia, bem como a incidência de seus reflexos sobre todas as verbas trabalhistas e a liberação dos valores encontrados na conta vinculada do FGTS. 



    (...)



    Com a regular instrução do feito, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido, para condenar o apelante ao pagamento do adicional de insalubridade referente aos meses abril/2012 a agosto/2012, bem como a diferença do adicional de insalubridade correspondente ao mês de setembro/2012; pagamento de férias simples, integrais e proporcionais, acrescida do terço constitucional, no intervalo de novembro/2005 a dezembro/2007; e a promover o cadastro do requerente no PIS/PASEP e indenizá-lo no valor do abono que faria jus.



     Como se vê, o cerne da questão consiste em analisar se o autor tem direito ou não ao pagamento do adicional de insalubridade com os seus reflexos, junto com a indenização compensatória pelo não recolhimento do PIS/PASEP, 'bem como o pagamento dos décimos terceiros salários, férias acrescidas do terço constitucional. 



    O demandante alega que foi contratado pela Administração Pública Municipal desde 19/06/1995 para exercer a função de agente comunitário de saúde (fl. 182), existindo nos autos, de concreto, apenas fichas financeiras do ano de 2005 e 2006, comprovando a situação de contratado do autor desde 01/11/2005 (fls. 22-24) e cópia de um contrato firmado entre o demandante e o ente público, celebrado no ano de 2006 (fls. 53-54). Incontroverso, no entanto, que o autor foi efetivado, em caráter estatutário, no cargo de agente comunitário de saúde em 02/05/2007 (fls. 16/17). 



    Nesse panorama, tem-se que o vínculo temporário, de natureza administrativa que foi entabulado com o Município réu, restou efetivamente comprovado no intervalo de 01/11/2005 a 01/05/2007. 



    (...)



    É importante destacar que, na hipótese de contratação temporária de servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal enquadrou como tema de repercussão geral duas situações peculiares, quais sejam, a do contrato válido (Tema 551, RE 1066677/MG) e o contrato nulo (Tema 916 - RE 765320/MG). 



    Em recentíssimo julgamento do RE 1066677, cuja relatoria para o acórdão incumbiu ao Ministro Alexandre de Morais, a Corte Suprema elaborou o tema 551 da repercussão geral, após negar provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou com a Administração pública prorrogações". (Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020). 



    Na espécie, uma vez que a lide em apreciação configura uma das hipóteses acima, quer dizer: o servidor, que no período inicial ostentou a condição de contratado temporário, teve o seu vinculo com a edilidade desvirtuado em virtude de prorrogação injustificável realizada entre 31/12/2006 (prazo final da vigência contrato de fl. 55-56) e 01/05/2007. 



    Desse modo, não há porque não se tutelar o almejado direito às férias simples, integrais e/ou proporcionais, acrescidas de um terço, correspondente ao intervalo de novembro/2005 e a dezembro/2007, pendentes de quitação, período não atingido pela prescrição quinquenal trazida na súmula 85 do STJ. 



    Quanto ao décimo terceiro salário, sopesando a documentação juntada aos autos, verifico que houve o pagamento dessa verba entre os anos de 2005 e 2012. 



    (...)



    A par disso, tenho que na ausência de regulamentação do adicional de insalubridade, há barreira intransponível que impede o pagamento dessa verba remuneratória. Com efeito, não se pode se utilizar da analogia, do costume e dos princípios gerais do direito, tendo em vista que o serviço público é regido pelo princípio da legalidade, exigindo-se para o pagamento do adicional de insalubridade a inequívoca previsão em lei. Ademais, para o pagamento do aludido adicional necessário que a Administração edite uma lei estabelecendo as diretrizes de integralização do adicional de insalubridade à remuneração dos servidores públicos estatutários expostos a agentes nocivos à saúde, ou até mesmo uma lei que previsse o pagamento baseada em outra lei (a CLT, por exemplo). 



    No âmbito do Município de Parnamirim, a previsão legal do adicional de insalubridade encontra guarida na Lei Municipal n° 812/2012, a qual estipula quais são as atividades e operações insalubres, estabelece os percentuais do adicional correspondente ao grau de insalubridade ao qual o servidor se expõe, e define cada atividade considerada insalubre. 



    (...)



    Esclareça-se, por oportuno, que no momento em que o autor ingressou no serviço público, a previsão para o recebimento do adicional de insalubridade dependia de regulamentação especifica municipal, que somente ocorreu em 09.04.2012 com a edição da Lei Municipal n.° 812/2012. Fácil concluir então que a partir dessa data é que faria jus. Assim, incabível reconhecer como devidos o pagamento do adicional de insalubridade antes do período de instituição da lei especifica em comento, conforme acertadamente concluiu o magistrado em sua sentença. 



    (...)



    Pois bem. Explorando o conjunto probatório, mais precisamente os elementos colacionados às fls. 189-192, percebe-se não haver registro de quitação do adicional de insalubridade no interstício de abril/201 2 a agosto/2012 e, no mês de setembro/2012, houve remuneração em percentual inferior (10%). 



    Por conseguinte, observo que também não ocorreu o pagamento do reflexo do adicional de insalubridade sobre as férias acrescidas de um terço no ano de 2012 (fl. 189) nem sobre o décimo terceiro salário do mencionado ano, devendo, assim, a condenação do Município ao pagamento de tais verbas ser mantida também nesse capítulo. 



    (...)



    Assim sendo, a sentença em reexame comporta reparo para excluir a condenação imposta ao Município demandado, no sentido de cadastrar o autor no PIS/PASEP e indenizá-lo no referente ao abano a que teria direito. De mais a mais, o decisum merece ajuste no referente aos juros moratórios e à correção monetária, para que os valores da condenação adotem o estabelecido nos Enunciados Administrativos n°.s 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste TJPE. 



    Por fim, na distribuição do ônus de sucumbência, tendo o demandante sido vencido em parte dos pedidos, impõe-se reconhecer a parcial procedência dos pleitos, com a divisão proporcional dos ônus processuais (pro rata), autorizada a compensação da verba honorária, nos termos do art. 21 do CPC/73, norma processual vigente ao tempo da prolação da sentença e, por consequência, aplicável à espécie. 



    Posto isso, voto pelo parcial provimento à remessa necessária, alterando o teor da sentença, no sentido excluir a condenação referente à obrigação de cadastramento do autor no PIS/PASEP e indenizá-lo do valor a que faria jus, com a adequação dos juros de mora e a correção monetária ao disposto nos Enunciados Administrativos n°. 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste TJPE, mantida, no mais, intacta a decisão em reexame.“ (e-doc. 25).



    5. Fixada a premissa segundo a qual o contrato firmado entre as partes padece de nulidade, ante a irregularidade das sucessivas prorrogações, e ressaltado o pagamento de décimo terceiro salário, pela Administração, no período de 2005 a 2012, concluiu o TJPE ser devida a pretensão do recorrido quanto ao pagamento das parcelas pleiteadas, na forma da jurisprudência do Supremo. Assim, somente seria dado concluir em sentido contrário, a partir da análise do quadro fático do processo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, (Tema RG nº 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608- RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 . 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 784.200-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 19/09/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. Ausência dos requisitos legais. Renovações sucessivas. Ausência de situação excepcional. 4. Nulidade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública e a recorrente. 5. Incidência do tema 191. Devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.107.709-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator